Tribunal: TJMT
Processo: 1015340-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015340-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MASIR BADIA - CPF: 015.902.789-68 (EMBARGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015340-81.2023.811.0000

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO:
MASIR BADIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto pelo própria embargante

contra decisão proferida em Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência n. 1004530-09.2023.8.11.0045, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por MASIR BADIA, em que se deferiu a tutela antecipada para conceder o tratamento domiciliar (home care) em favor da agravada.

A embargante alega que “
leitura do v. acórdão, vê-se que o mesmo padece de omissão, dado que não aprecia todos os fundamentos e documentos apresentados pela Embargante, especialmente quanto a desnecessidade de Home Care em período integral.
”.

Argumenta que
“a omissão justificadora da interposição dos Embargos de Declaração caracteriza-se pela falta de manifestação a respeito de fundamentos de fato e de direito ventilados nos autos, sobre os quais o juiz deveria se manifestar, configurando tal situação, na hipótese de uma sentença de mérito, verdadeira negativa na entrega da prestação jurisdicional, na medida em que retira da parte o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.
”.

Declara que
“Inobstante o Julgador não esteja obrigado a examinar de forma pormenorizada cada uma das teses apresentadas pela parte, a alegação de que não havia quadro clínico suficiente para atendimento 24h é peremptoriamente suficiente para elidir todas as razões pelas quais foi negado provimento ao recurso.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (ID. 180211158).

O embargado se manifestou pela rejeição. (ID. 181569170).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto pelo própria embargante

contra decisão proferida em Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência n. 1004530-09.2023.8.11.0045, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por MASIR BADIA, em que se deferiu a tutela antecipada para conceder o tratamento domiciliar (home care) em favor da agravada.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
O agravado ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer contra a Unimed Cuiabá, na qual sustenta que é usuário dos serviços prestados pela ré, mas que “em 26/02/2023, houve piora no quadro clínico, razão pela qual o autor carece de cuidados 24 (vinte e quatro) horas diárias.”.

Argumentou que já havia sido requerido e deferido os cuidados de home care, por 12 (doze) horas diárias, mas a agravante não autorizou o tratamento domiciliar por 24 (vinte e quatro) horas diárias, pelo que requereu e foi concedida a tutela de urgência para determinar a ré proceda de imediato ao atendimento de home care, conforme orientação médica, sob pena de multa.

A urgência rebatida pela agravante, até o momento, está clara em razão da necessidade de profissional de enfermagem no tratamento do agravado.

Na prescrição médica, constou:

“(...) Deste modo, necessita dos cuidados de home care multiprofissional por período indeterminado, durante as 24 horas do dia. A ausência de cuidados especializados poderá acarretar na piora do quadro clínico e/ou na dificuldade de comunicação entre os prestadores de serviço da assistência, considerando a possibilidade de internação hipsitalar, com piora da qualidade no fim de vida
e óbito.
Os cuidados ao paciente em casa, requerem profissionais tecnicamente qualificados, não podendo ser apenas cuidador.”

(id. 173958181 – pg. 51)

O agravado encontra-se com quadro de saúde ruim e por isso necessita de cuidados diários, para manutenção da qualidade de vida, sendo necessário a equipe de multiprofissionais, com o objetivo de evitar maiores agravos clínicos.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, os planos de saúde podem, por disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento, a utilização de prótese ou o procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.).

No caso em análise, o home care consiste em extensão da internação hospitalar.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – DEMONSTRAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE ALTA COMPLEXIDADE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a pacífica jurisprudência do eg. STJ reputa “abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (AgInt no REsp no 2.019.084/SP), e a demonstração satisfatória de que a alta complexidade do quadro de saúde do autor enseja sua internação domiciliar, devendo, portanto, ser mantida a decisão que defere pedido de tutela de urgência formulado para compelir a Operadora à continuidade do serviço de Home Care.” (N.U 1004742-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – CUSTEIO NEGADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – RECUSA IMOTIVADA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ – PERÍCIA JUDICIAL FAVORÁVEL – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – DESNECESSIDADE – QUADRO CLÍNICO QUE NÃO DEMANDA ATENÇÃO ESPECIALIZADA ININTERRUPTAMENTE – ACOMPANHAMENTO POR 12 HORAS – INDICAÇÃO RAZOÁVEL – RECURSOS NÃO PROVIDOS. O Home Care reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que proíbe sua utilização como via alternativa, uma vez que incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990. O plano de saúde deve disponibilizar os profissionais indispensáveis ao tratamento em ambiente domiciliar conforme indicação dos médicos que acompanham o paciente, porém não se mostra razoável a presença do serviço de enfermagem 24 horas por dia, tendo em vista que tal exigência se aproxima dos cuidados conferidos às Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O técnico de enfermagem deve ser assegurado em conformidade com as necessidades médicas básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica; ao cuidador incumbe auxiliar o paciente nas atividades da vida diária.” (N.U 1006184-94.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGENTE, PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE CUSTEIE INTEGRALMENTE O SERVIÇO DE HOME CARE AO AUTOR - NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, os planos de saúde podem, por disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O agravado possui mobilidade prejudicial, necessita de cuidados para administração de medicamentos e para a dieta via sonda naso-enteral, atribuições que exigem a presença de um profissional de saúde e não simples cuidador, consistindo, in casu, o home care, uma extensão da internação hospitalar.” (N.U 1025390-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, que decorrem do grave quadro de saúde da autora, ora agravada, e da necessidade de cuidados domiciliares permanentes, conforme relatório médico apresentado. III - O tratamento Home Care nada mais é que a extensão da internação hospitalar, de modo, que todos os tratamentos, materiais médicos, medicamentos e outros insumos, tais como curativos, que seriam necessários na internação hospitalar também devem ser prestados” (N.U 1015750-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

Ademais, “abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (AgInt no REsp no 2.019.084/SP), e os documentos que instruem os autos de origem apontam que a alta complexidade do quadro de saúde do autor/agravado enseja sua internação domiciliar, não se justificando a recusa no fornecimento do homecare, admito que o autor demonstrou satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, devendo, portanto, ser mantida a decisão deferitória do pedido de tutela de urgência por ele formulado em Primeiro Grau.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso
.

É como voto.
”.

A parte embargante devolve a mesma matéria, como se agravo e recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

A questão sobre o
quantum
indenizatório foi devidamente fundamentada e decidida no julgamento do recurso, senão vejamos:

“[...] Por outro lado, para a fixação do quantum indenizatório tem-se estabelecido que a indenização seja tal que não estimule a prática de novos atos ilícitos, nem mesmo favoreça o enriquecimento indevido.

RUI STOCO, ao discorrer sobre o quantum indenizatório, ensina que: "A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8a edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

Entende-se que para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.

O artigo 944 do CC estabelece: "Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização".

Considerando todos estes fatores, não prospera os argumentos dos autores para que seja majorado o montante indenizatório, pois em que pese a colisão ter ocasionado lesões físicas aos mesmos, não resultou em trauma permanente, que os limitassem a prática dos atos da vida cotidiana.

Nesse sentido, dou razão ao apelo da requerida, pois valor fixado na sentença deve ser minorado, de modo que continuara a atender a natureza pedagógica que o instituto do dano moral deve ter, sem que com isso traga enriquecimento ilícito a outra parte.

Já decidiu nesse sentido esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava. No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos. O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. (N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Desse modo, reduzo a condenação a título de danos morais para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para JAIME CIRO DE OLIVEIRA e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para MARGARETE LOPES DOS SANTOS. [...]”

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023